Tribunal: TJDFT
Processo: 0736949-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736949-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: UANABIA DOS ANJOS MARIANO D E C I S Ã O Opõe SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE embargos de declaração em face da decisão Id 63657455, que, não conheceu do agravo de instrumento em razão da intempestividade verificada. Em suas razões (Id 64343160), sustenta haver obscuridade no decisum, porquanto, no seu entender, quando a citação ou intimação for realizada por oficial de justiça, o começo do prazo será da juntada aos autos do mandado cumprido. Argui que, no caso, deverá ser aplicado o inciso II e não o V do art. 231 do CPC, pois a intimação foi por meio de oficial de justiça, e não por meio eletrônico. Argumenta, outrossim, que as intimações por meio eletrônico são aquelas realizadas em portal próprio, não sendo o envio de e-mail uma intimação eletrônica válida. Afirma que a Embargante não é uma parceira eletrônica em 1o grau do PJE – TJDFT. Aponta, ainda, omissão no decisum quanto o pedido liminar deferido na origem, o qual, neste recurso, pretende ver revisto em face da ausência da probabilidade do direito. Requer sejam acolhidos os embargos para sanar a obscuridade apontada, com o seguimento e análise do recurso para a revogação da liminar deferida na origem. Prequestiona, ainda, os artigos 300 do Código de Processo Civil, 421, 422, 757, 760 e 765 do Código Civil de 2002, artigo 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e art. 16, inciso VI, art. 10, inciso I, II e VI, art. 35-C da Lei 9.565/98, artigos 8o III, 17 parágrafo único c/c o artigo 24 da Lei 9.565/98, art. 196, 197 e 199, art. 5o da inciso II e inciso XXXVI da Constituição da República, art. 3o e 4o da Lei n.o 9.961/00. Sem contrarrazões - Id 65179955. É o relatório. Decido Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC. Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que ocorre a omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A obscuridade, por sua vez, está presente quando o decisum não é compreensível, e não por ter atribuído interpretação normativa com a qual a parte discorda. À luz desses conceitos, os argumentos consignados nas razões dos embargos de declaração não demonstram existir vícios sanáveis por meio dos embargos de declaração, mas indicam a pretensão de promover o reexame da matéria já analisada, por meio da revaloração das provas produzidas, a fim de inverter o resultado final. Diferentemente do que alega o embargante, existem quinze CNPJ’s cadastrados para o grupo empresarial no site https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/, dos quais apenas SUL AMERICA CAPITALIZACAO S/A - SULACAP (03.558.096/0001-04) não recebe comunicações oficiais por meio eletrônico em primeiro grau, sendo certo que a ré agravante, ora embargante, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (01.685.053/0001-56), recebe as comunicações por meio eletrônico tanto em 1o quanto em 2o graus. Confira-se: Ademais, consignou-se na decisão atacada que o procurador da agravante registrou ciência da decisão liminar no dia 12/08/2024, às 15h17, deflagrando a contagem do prazo recursal no dia útil seguinte (13/08/2024), a teor do art. 231,V, do CPC. Reforce-se que, a despeito de a parte também ter sido intimada por oficial de justiça para cumprimento da medida liminar, prevalece a intimação eletrônica, porque foi o momento em que o patrono da agravante primeiramente teve inequívoca ciência do teor do decisum, deflagrando assim o prazo recursal. Dito de outra forma, conta-se o prazo recursal da ciência inequívoca do ato impugnado, não havendo falar em reabertura do prazo em caso de intimação dúplice. Também não há falar em omissão quanto ao mérito recursal ou ao pedido liminar, visto que o agravo de instrumento sequer foi conhecido. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que o cerne da matéria suscitada tenha sido debatido. Além do mais, o art. 1.025 do CPC estabelece que os elementos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados. Cumpre advertir, por fim, que em caso de eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 1.026 do CPC. Ainda, nos termos do art. 1.021, § 4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora